Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002327-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ONIVON SILVA DE JESUS - CPF: 535.142.541-68 (REQUERENTE), Estado de Mato Grosso - Ministerio Publico (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de revisão criminal, por ausência de elementos novos e por já ter a alegação de incompetência territorial sido rejeitada em
habeas corpus
anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode rediscutir matéria já decidida em habeas corpus, diante da suposta apresentação de novos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal não admite reexame de matéria já julgada, salvo em caso de prova nova, o que não se verificou.

4.

A incompetência territorial é questão relativa, sujeita à preclusão, e já foi analisada em decisão colegiada.

5.

A simples reiteração de argumentos ou inconformismo não autoriza a revisão da condenação transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não pode rediscutir matéria já apreciada em habeas corpus, sem prova nova.

2.

A incompetência territorial deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão.

3.

O reexame de provas não se compatibiliza com a natureza excepcional da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563, 621, I e II, e 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 523; AgRg no HC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/4/2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
1002327-44.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ONIVON SILVA DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno com pedido de reconsideração interposto por
Onivon Silva de Jesus
, devidamente qualificado, contra a decisão monocrática que indeferiu a Ação de Revisão Criminal nº 1002327-44.2025.8.11.0000, fundamentada na ausência de novos elementos probatórios capazes de justificar a revisão, além de reafirmar que a competência territorial já foi objeto de apreciação em
Habeas Corpus
anteriormente julgado (HC nº 1037507-58.2024.8.11.0000).

O revisonando sustenta nas razões de id. 273093861, que a decisão agravada merece ser reformada, pois desconsiderou elementos fundamentais apresentados na revisão criminal, especialmente no que tange à comprovação da incompetência territorial do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, considerando que o crime de tentativa de homicídio ocorreu exclusivamente na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT. Alega, ainda, que a decisão monocrática não observou documentos que atestam que a Fazenda Iguaçu, local do crime, está situada integralmente no município de Santo Antônio de Leverger/MT, e que houve erro material no processo condenatório, ferindo os dispositivos do artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Alega, ademais, que a revisão criminal não se confunde com habeas corpus, pois possui natureza autônoma e permite a desconstituição de coisa julgada, principalmente quando fundada em documentos falsos ou na comprovação da incompetência territorial, enquanto o habeas corpus visa garantir a liberdade de locomoção diante de constrangimento ilegal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e dar prosseguimento à revisão criminal, com a apreciação das questões suscitadas quanto à nulidade absoluta decorrente da incompetência territorial.

Em contrarrazões (id. 282938352), a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. João Augusto Veras Gadelha, pugna pelo desprovimento do agravo, reiterando que a ação revisional carece de suporte probatório novo e pretende, de modo indevido, reexame de tese definitivamente apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com a devida vênia ao entendimento esposado pela defesa,
não assiste razão ao agravante
.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a tese de
incompetência territorial
invocada como fundamento para o pedido revisional
já foi integralmente enfrentada e rejeitada por este Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 1037507-58.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada por unanimidade pela Terceira Câmara Criminal.

Nesse sentido, fiz constar na decisão impugnada:

“(...) A revisão criminal, por sua natureza excepcional e por romper a coisa julgada, exige hipóteses restritas e taxativas, conforme o disposto no art. 621 do CPP, sendo inaplicável para o mero reexame de prova ou para rediscutir matérias já amplamente debatidas e julgadas.

No caso concreto, verifica-se que a tese de incompetência territorial já foi analisada no Habeas Corpus n° 1037507-58.2024.8.11.0000. Naquela oportunidade, a Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sessão realizada em 07/02/2025, denegou a ordem por unanimidade, conforme consignado na respectiva ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Condenação por homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena. Pretendido o reconhecimento da nulidade da ação penal desde o nascedouro, por suscitada incompetência territorial. Impossibilidade. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus em prol de paciente condenado definitivamente como incurso nos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com arrimo em tese de incompetência territorial, a qual, na intelecção do impetrante, teria o condão de eivar de nulidade a condenação objurgada. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar eventual nulidade decorrente do trâmite dos autos originários perante o d. juízo a quo, considerando-se a arguição de incompetência territorial suscitada pelo d. impetrante. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a competência em razão do lugar é relativa, razão pela qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 4. Na linha do que dispõem tanto o art. 563 do CPP quanto a Súmula n. 523 do STJ, não se reconhece qualquer nulidade, absoluta ou relativa, quando não demonstrado o efetivo prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu o d. impetrante in casu. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo”. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 523 do STJ. (N.U 1037507-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante desse cenário, revela-se inviável a rediscussão da matéria por meio da revisão criminal. Ademais, o requerente não trouxe qualquer elemento novo que demonstre erro na avaliação das provas, limitando-se a reiterar argumentos já afastados em julgamento colegiado, em sede de habeas corpus.

A presente Revisão Criminal carece de fundamento jurídico para seu conhecimento, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, de modo que se mostra incabível pela falta de pressuposto processual – reiteração de pedido sem novas provas – (CPP, art. 622, parágrafo único).

Assim sendo, cabe ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal manifestamente incabível (CPP, art. 622, parágrafo único; RITJMT, art. 51, XV).

Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido revisional e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 622, parágrafo único do CPP. (...)”
(Id nº. 270877354).

O que se tem, portanto, é
mera tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma definitiva
, inclusive por
órgão colegiado deste Tribunal
, o que evidencia o
caráter rescisório impróprio da demanda
, incompatível com a finalidade precípua da ação revisional.

Relevante ainda pontuar que a revisão criminal não se presta à substituição ou reiteração de meios recursais ordinários já esgotados, tampouco pode ser manejada como sucedâneo de
habeas corpus
ou de apelação, a pretexto de mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior.

Deveras, como bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça:

“Ao considerar que a revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário, tem-se por acertada a decisão monocrática, uma vez que o instrumento revisional não se compatibiliza com pretensão de reexame da prova e de sua interpretação (art. 621 do CPP).”

Sobre o tema,
mutatis mutandis
, cumpre destacar o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal
. 2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação.3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. 5. Agravo regimental não provido
” (AgRg no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

A tentativa do agravante de rediscutir a alegação de incompetência territorial, sem apresentar qualquer elemento novo, traduz verdadeiro
bis in idem
argumentativo, que esvazia a função específica da revisão criminal como instrumento de tutela contra erro judiciário.

Portanto, acertada a decisão agravada.

Diante do exposto, em consenso com as contrarrazões,
DESPROVEJO
o presente agravo regimental, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025